Tribunal: TJDFT
Processo: 0011231-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011231-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 28165132, concluiu-se o saneamento do feito em relação a CONCEIÇÃO RODRIGUES FERNANDES (ID: 8973733), DEUSA MARIA DOS SANTOS SILVA (ID: 8981565), EVERELT FREITAS PONTES (ID: 8973733) e EMÍLIA PIRES CORNÉLIO (sucedida por ALESSANDRA CORNÉLIO DE SALES - ID: 8973743). Ademais, a decisão de ID: 25699577 homologou o pedido de desistência da renúncia ao IPCA-E dos mencionados anuentes e o SINDIRETA foi chamado a comprovar o vínculo funcional da servidora EMÍLIA PIRES CORNÉLIO. No ID: 29229291, consta a declaração de vínculo funcional de EMÍLIA PIRES CORNÉLIO. Apesar de intimado sobre o novo documento, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 31121255). Pois bem. O SINDIRETA comprovou o vínculo funcional da servidora EMÍLIA PIRES CORNÉLIO ao tempo em que concedido o benefício alimentação. Declaro o processo saneado quanto a CONCEIÇÃO RODRIGUES FERNANDES (ID: 8973733), DEUSA MARIA DOS SANTOS SILVA (ID: 8981565), EVERELT FREITAS PONTES (ID: 8973733) e EMÍLIA PIRES CORNÉLIO (sucedida por ALESSANDRA CORNÉLIO DE SALES - ID: 8973743). Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação noticiada no ID: 8973599, ressalvada a aplicação IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 8973660. Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Após elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 11 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador